Tribunal: TJBA
Processo: 8000597-89.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000597-89.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO DE ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
EULER DE AMORIM ARRUDA, HELIDA SANTOS DA CUNHA

APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
CONTRATO CELEBRADO POR ANALFABETO.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
(INFORMATIVO Nº 684, STJ).
R
EPETIÇÃO DO INDÉBITO. EARESP 676.608.
DANO MORAL. CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.